Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-13.2022.8.11.0036
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001003-13.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO PEREIRA - CPF: 074.819.248-48 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃ
O QUINQUENAL
.
PREJUDICIAL
ACOLHIDA PARCIALMENTE. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRESCIMO DE 1/3 CONSTITUCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por envolver direito de trato sucessivo, a prescrição deverá atingir as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. Precedentes do STJ (Súmula 85, REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS).

2.
Os professores da educação básica do Município de Guiratinga, que exercem atividade dentro de sala de aula, têm direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 constitucional em todo o período de férias.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

4.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001003-13.2022.8.11.0036

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE GUIRATINGA

Recorrente
:

MUNICIPIO DE GUIRATINGA

Recorrido
:
JOAO ANTONIO PEREIRA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

JOAO ANTONIO PEREIRA

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICIPIO DE GUIRATINGA
.

Sentença proferida no ID
172473322
/PJe
2
. Concluiu que:
a) por se tratar de obrigações de trato sucessivo, encontram-se prescritas apenas as verbas vencidas anteriormente ao quinquênio prescricional; b) as regras constitucionais são inafastáveis e deve ser garantido à parte reclamante o direito constitucional do terço de férias. Julgou procedente o pleito, condenando a parte reclamada ao pagamento de férias acrescidas do 1/3 constitucional referente ao período de 2017 a 2020.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 172473327
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) o fundo do direito encontra-se prescrito; b) o terço constitucional incide apenas sobre as férias integrais, não se estendendo as férias proporcionais; c) o período no final do primeiro semestre escolar, não trabalhado, possui natureza de recesso e não de férias; d) deve ser respeitado o princípio da separação funcional do Poder Político. Requereu o provimento do recurso para o julgamento improcedente do pleito inicial.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID172473330
/PJe
2
. Argumentou que
a sentença deve ser mantida e requereu o não provimento do recurso.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Portanto
,
considerando
que a
violação
do
direito

ao

recebimento
do
terço

constitucional
,
acolho

parcialmente

a

arguição
de
prescrição
,
considerando
o
ajuizamento
da
ação

em

07/12/2022
.

Não há como reconhecer a prescrição do fundo do direito, pois o direito às férias de 45 dias continua vigente até os dias atuais
por meio da Lei Complementar Municipal 48/2009
.

Todavia
,
por

envolver

direito
s
de
trato

sucessivo
, a
prescrição

deverá

atingir
somente as
prestações

vencidas
há mais de cinco anos contados d
a
propositura
da
ação
.

Nesse sentido é a
Súmula 85 do STJ e sua atual jurisprudência:

"Nas
relações
de
trato

sucessivo

em
que a Fazenda Pública figure
como

devedora
,
quando

não

tiver

sido

negado
o
próprio

direito

reclamado
, a
prescrição

atinge

apenas
as
prestações

vencidas
antes do
quinquênio
anterior à
propositura
da
ação
" (STJ
REsp
1772848/RS e
REsp
1783975/RS.

Desta forma
, encontram-se prescritos todos os direitos adquiridos anteriormente ao quinquênio prescricional, ou seja, antes de 07/12/2017,
contudo, nada interferindo nas
parcelas do direito adquiridas posterior
mente
a este marco, visto que o direito das férias de 45
dias
continua previsto no ordenamento jurídico municipal.

Férias
de
professores
.

A Carreira dos
Profissionais
do Ensino Público do
Município
de
Guiratinga
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
Municipal 48/2009, a qual
assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,
conforme

dispõe
o
artigo
49,
inciso
III, § 1o:

Art. 49. O professor e o
servidor

público

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
: (...)
III - de 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para
professores
, de
acordo
com o
calendário
escolar;
(...)
§
1o O professor e o
servidor

público

em

educação

básica
,
em

exercício
fora da
unidade
escolar
gozarão
de 30 (
trinta
)
dias
de
férias

anuais
,
conforme

onde

estiver

prestando

serviço
.

Naturalmente que o adicional de 1/3 deve ser calculado tanto no lapso de 30 dias ao
término
do ano letivo, quanto de 15 dias no meio do ano, bem como aplicada apenas aos profissionaisexercem as suas atividades dentro da sala de aula
.

A
propósito
,
em

situação

análoga
,
este
é o
entendimento

já

manifestado

por

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. (...) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. No
presente

caso
, a
parte

autora
é
professora
da rede municipal e visa o
recebimento

retroativo
do
terço

constitucional

sobre
o total dos 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
.2. Se a Lei Municipal no 1.211/99, que
disciplina
a
carreira
dos
Profissionais
da
Educação
do
Município
de Jaciara/MT,
dispõe
que o Professor
tem

direito
a 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
,
assim

como
a
garantia
de um
terço
de
remuneração

sobre

esse

período
de
férias
, de modo que
o

pagamento

relativo

ao

terço

constitucional

deve

incidir

sobre

todo
o
período

férias

usufruídos

pelos

profissionais
do
magistério
e
não

somente

sobre
30 (
trinta
)
dias
. (...)5. Desta forma,
como
a
profissional

exerce
a
sua

atividade

dentro
da sala de aula,
faz

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do Art. 54,
inciso
I, da Lei Municipal 1.211/2009. (...)9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (...)(N.U 1000248-33.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 16/09/2023)

(...) 1. No
presente

caso
, a
parte

autora
é
Professora
da rede
estadual
e visa o
recebimento

retroativo
do
terço

constitucional

sobre
o total dos 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
. 2. A Carreira dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do
Município
de
Juscimeira
é
disciplinada
pela Lei Municipal no 860, de 17 de
fevereiro
de 2012 –
Dispõe

sobre
a
reformulação
do Plano de Cargos e Carreira e
Salários
dos
Profissionais
da
Educação
do
Município
de
Juscimeira
e
dá

outras

providências
–
assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

anuais

ao
professor, no
seu

artigo
58,
inciso
I, i
n
verbis
:
(...) (N.U 1000332-51.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/10/2022,
Publicado
no DJE 19/10/2022)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos e
considerando
ser
incontroverso
que a
parte

reclamante

exerce

sua

atividade

em
sala de aula,
devido
o
acréscimo
de 1/3
constitucional

em

todo
o
período
de
férias
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para
reconhecer a prescrição dos direitos anteriores
a
07/12/2017
, mantendo, no mais, a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023